Tribunal: TJMT
Processo: 1002891-98.2017.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002891-98.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISSANDRA PACITO TORALES - CPF: 010.953.251-16 (RECORRENTE), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002891-98.2017.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ELISSANDRA PACITO TORALES

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE ORDEM POR CONTRATAÇÕES IRREGULARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CONTRATAÇÕES IRREGULARES – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – CANDIDATO CLASSIFICADO – CLASSIFICAÇÃO NÃO CONFERE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – NOMEAÇÃO EXCEDENTE ATRELA-SE À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de certame anterior ou, ainda, diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração, atividade na qual o Poder Judiciário não pode intervir.

Diante da classificação fora do número de vagas, da ausência de prova de contratações temporárias irregulares e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de classificação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “o pedido deduzido nos presentes autos não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no RE 837311/PI acima transcrito referente ao direito subjetivo à nomeação”, bem como que “inexistem provas que comprovem o alegado de que houve a nomeação temporária em detrimento dos aprovados nas vagas estabelecidas no concurso”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que fez concurso para o cargo de professor da UNEMAT para Ciências Agrárias (Fitotecnia 04) e possuía 05 (cinco) vagas, sendo classificada na 9ª posição, tendo havido nomeação e posse de 08 (oito) candidatos, sendo a próxima da lista, no entanto tem havido contratações temporárias para vagas existentes, prejudicando sua nomeação.

Alegou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há direito público subjetivo à nomeação “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de suposta preterição em nomeação a cargo provido por concurso público, com o argumento de que realizou concurso para o cargo de professor da UNEMAT para Ciências Agrárias (Fitotecnia 04) e possuía 05 (cinco) vagas, sendo classificada na 9ª posição, tendo havido nomeação e posse de 08 (oito) candidatos, sendo a próxima da lista, no entanto tem havido contratações temporárias para vagas existentes, prejudicando sua nomeação.

Sustentou que houve preterição de sua nomeação, haja vista que mesmo tendo sido classificado, sendo a próxima a ser convocada, a Administração Pública realizou a contratação de pessoas (desvio de função) que não se submeteram ao concurso público.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com base nos seguintes fundamentos:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente foi classificada no certame
fora do número de vagas.
Nessa condição o candidato integra o cadastro de reserva, ou seja, uma lista de classificados disponível para a Administração para que, no período de validade do concurso, tenha a possibilidade de que, havendo necessidade, chamar os classificados no exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente a ordem da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre os classificados.

Nesse contexto, vê-se que a parte autora possui mera expectativa de direito e, não direito subjetivo à nomeação de que dispõe os aprovados
dentro do número de vagas do concurso
.

No caso dos autos a parte se diz preterida em razão de alegadas contratações temporárias para o exercício do cargo. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral à seguinte tese:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: 1 – Quando a
aprovação ocorrer dentro do número de vagas
dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 09.12.2015.(RE 837311/PI – Relator Min. Luiz Fux – Dje n.º 251 – divulgado em 14/12/2015). (G.N.)

O pedido deduzido nos presentes autos não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no RE 837311/PI acima transcrito referente ao direito subjetivo à nomeação. Ademais, inexistem provas que comprovem o alegado de que houve a nomeação temporária em detrimento dos aprovados nas vagas estabelecidas no concurso.

Assim, não estão presentes as condições que o STF impõe para convalidar a expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação, de forma que se apresenta indevida a intromissão do Poder Judiciário em ato discricionário, que não se mostre abusivo ou ilegal.

Entendeu o magistrado
a quo
que não houve a prática de qualquer ato ilícito, uma vez que, segundo entendimento sumulado, em matéria vinculante, a parte promovente não se enquadra na situação que lhe confere direito subjetivo à nomeação.

Não houve improcedência por falta de provas, mas por inexistência de direito subjetivo à nomeação isso porque a mera alegação de contratação temporária não confere direito à nomeação, pois em se tratando de vagas em concurso público, há uma série de fatores a serem considerados, como afastamento de efetivos, substituição por férias, licenças e afastamentos para qualificação, não havendo efetiva prova da irregularidade. Aliás, no caso dos autos, o ente público convocou e empossou mais classificados além das vagas, não podendo o Poder Judiciário determinar critérios de conveniência e oportunidade para determinar o aumento ou necessidade de vagas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de certame anterior ou, ainda, diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração, atividade na qual o Poder Judiciário não pode intervir.

Diante da classificação fora do número de vagas, da ausência de prova de contratações temporárias irregulares e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de classificação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021